Tribunal: TJMT
Processo: 1018102-54.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018102-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Erro Médico, Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARLI PINHEIRO SILVEIRA - CPF: 299.692.471-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONFUSÃO COM O PRÓPRIO MÉRITO – OMISSÃO DOS ENTES ESTATAIS EM DISPONIBILIZAR LEITO DE UTI – FALECIMENTO DA PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO – DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS – DANO MORAL DEVIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O ART. 1º-F DA LEI 9494/97 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, vez que existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do julgador, que é o destinatário final da prova, de modo que a ausência de despacho saneador não gera a nulidade da sentença na forma intentada.

2. Conforme disciplina o art. 37, § 6º, da CF/88, em regra, a responsabilidade civil do Estado é objetiva. Entretanto, em se tratando de omissão, a responsabilidade civil do Estado será subjetiva.

3.
In casu
, a conduta omissiva restou configurada porque tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Cuiabá/MT, foram negligentes ao não providenciarem, com a urgência necessária, cumprimento à orientação médica para internação da paciente em leito de UTI, conduta esta apta a desencadear o evento danoso (falecimento), em decorrência da retirada de chances de sobrevivência.

4. Os danos morais fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) devem ser mantidos, uma vez que se mostram razoáveis e adequados para compensar o sofrimento causado à apelada, além de desestimular a repetição da conduta por parte dos entes apelantes.

5. Denota-se que o magistrado sentenciante observou o disposto n
o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, referente à atualização monetária e juros de mora.

6. Conforme entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional nº 80/2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 82685975) e pelo
Município de Cuiabá/MT
(Id. 82685978), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação de indenização nº 1018102-54.2017.811.0041, proposta por
Marli Pinheiro Silveira
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar os entes apelantes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso alega, em síntese, ausência do dever de indenizar, uma vez que não restou evidenciado o nexo causal entre a suposta omissão do agente público (demora na disponibilização de leito de UTI à genitora da autora) e o resultado morte.

Aduz, também, que, no caso em apreço,
“não existe nenhuma prova acerca de eventual omissão do Poder Público no que tange ao não fornecimento de tratamento de saúde à mãe da autora,”
oportunidade na qual aponta que a paciente era pessoa idosa e acometida por outras enfermidades.

Defende, ainda, a improcedência total do pedido inicial por ausência de comprovação da negligência por parte do agente estatal, ao argumento de que adotou as providências visando o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado pela paciente, tendo havido, infelizmente, a ocorrência de uma fatalidade.

De forma subsidiária, o Estado alega que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano, bem como que o
quantum
indenizatório deve ser fixado de forma justa e razoável.

Ao final, postula a reforma da sentença quanto à liquidação dos danos morais, além de defender que, quanto aos juros e à atualização monetária, deve ser aplicado, de modo integral, o disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Com arrimo em tais considerações, o Estado de Mato Grosso pugna pela reforma da sentença.

O Município de Cuiabá/MT, por sua vez, nas suas razões recursais, aponta, em sede de preliminar, cerceamento de defesa por ausência de despacho saneador, além de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

No mérito, alega ausência de responsabilidade pelo evento danoso, ao fundamento de que o tratamento de saúde pleiteado fora prestado à paciente, não havendo que se falar em omissão ou negligência por parte dos entes públicos.

Enfatiza que
“não existiu qualquer conduta ilícita praticada pelo Município de Cuiabá, afinal, nenhum erro foi apontado ou cometido por

parte do Município, bem como não causou qualquer dano à parte autora.”

Nessa mesma linha, defende que
“a eventual demora para transferência da paciente não pode ser considerada como causa para o resultado morte, eis que não há provas a respeito deste fato e nem caracterização que essa demora teria contribuído para a morte da paciente.”

Além disso, o ente municipal alega ausência do nexo de causalidade, sob o argumento de que
“a demora na transferência para o leito de UTI não foi a causa responsável pela morte da paciente, senão em decorrência da própria gravidade da doença.”

Aponta, ainda, que, ao proferir sentença, o magistrado de piso não individualizou as condutas praticadas pelos entes requeridos, uma vez que não foi identificada a conduta omissiva por parte do Município de Cuiabá.

Subsidiariamente, sustenta que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, oportunidade na qual pugna, também, pela redução do percentual dos honorários fixados para 10% (dez por cento).

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Município de Cuiabá/MT, deixando de apresentar contrarrazões ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso (Id. 82685981).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id. 82996484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR

O Município de Cuiabá/MT, preliminarmente, defende que
“a sentença proferida deve ser anulada, ante a ocorrência de violação ao devido processo legal e cerceamento do direito de defesa, devendo o Juiz decidir a respeito das provas, bem como realizar o despacho saneador, nos termos do art. 357 do CPC/15.”

No entanto, razão não assiste ao apelante.

De início, verifico que, diversamente do quanto afirmado pelo recorrente, as partes foram devidamente intimadas para que, querendo, especificassem as provas a serem produzidas (Id. 82685958), tendo sido proferido despacho saneador, o qual, apesar de indicar diversas questões a serem observadas pela Secretaria, não se reveste de qualquer generalidade.

Não obstante a isso, convém ressaltar que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, identificar as provas necessárias ao julgamento adequado da lide, devendo, na qualidade de dirigente do processo e destinatário da prova, aferir a relevância e a pertinência de sua produção à vista dos fatos controvertidos constantes dos autos.

A pesquisa será livre dentro da linha de raciocínio do julgado, dando o valor que reputar ter cada um dos elementos probatórios. A produção de provas constitui direito da parte, porém, comporta temperamento ao critério da prudente discrição do magistrado que preside o feito, com base em fundamental juízo de valor acerca de sua utilidade e necessidade.

Neste aspecto, se o juiz está satisfeito com as provas produzidas não há necessidade de realização de outras, valorizando, assim, o princípio da celeridade processual e razoável duração do processo, estando autorizado a julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Sobre o dever de julgamento antecipado do mérito quando entendido pelo magistrado a desnecessidade de produção de outras provas, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento
.” (
REsp 902.327/PR, Rel. Min. José Delgado, 1T, jul. 19/04/2007, DJ 10/05/2007, p. 357). (grifou-se)

“(...)
em regra,
não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos
,
tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção
.” (
AgRg no Ag 987.507/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4T, jul. 14/12/2010, DJe 17/12/2010). (grifou-se)

In casu
, as provas e os documentos contidos na demanda foram suficientes para a compreensão e resolução do pedido, de modo que dispensável dilação probatória e justificável o julgamento antecipado do mérito.

Nesse linear, não há falar em cerceamento de defesa, tanto mais porque, durante o curso regular da causa, o Município de Cuiabá/MT, ainda que de forma extemporânea, apresentou manifestação nos autos (Id. 82685960), a qual fora levada em consideração pelo magistrado
a quo
na sua decisão.

Ademais, ainda que se reputasse procedente a alegação do apelante, o despacho saneador, fixando os pontos controvertidos, em nada contribuiria para a solução da lide, eis que ambas as versões das partes já constam nos autos, o que rendeu ensejo ao magistrado a dispensar a instrução probatória, uma vez convencido da verdade dos fatos.

Desse entendimento não destoa a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – AFASTADO
(...) RECURSOS DESPROVIDO. 1. Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade. 2.
Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador, de modo que a ausência de despacho saneador não gera nulidade na forma intentada pela apelante.
(...).”
(N.U 1023263-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – REJEITADA
(...) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando a matéria questionada pode ser comprovada por meio de provas documentais juntadas aos autos, admite-se o julgamento antecipado da lide, não havendo falar em cerceamento de defesa. 2.
A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende que não existem vícios no processo, e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória
. (...)”.
(N.U 0001164-31.2016.8.11.0107, APELAÇÃO CÍVEL, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019) [Destaquei].

Deveras, não compete à parte compelir o julgador a autorizar a produção desta ou daquela prova, por alegado cerceamento de defesa, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos e da aplicabilidade do julgamento antecipado do mérito, uma vez que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção.

Definitivamente, considerando que restou proferido despacho saneador (Id. 82685957), aliado ao fato de que, posteriormente, o magistrado
a quo
entendeu pela desnecessidade de dilação probatória, por estar convencido da verdade dos fatos, mostrou-se escorreito o julgamento antecipado de mérito, não sendo vislumbrada qualquer causa de nulidade da sentença.

Assim,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

VOTO – MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Inicialmente, cumpre dizer que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá/MT se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada em momento oportuno. Além disso, tendo em vista que as teses meritórias arguidas pelos recorrentes se assemelham, passo a analisá-las em conjunto, conforme a seguir exposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 82685975) e pelo
Município de Cuiabá/MT
(Id. 82685978), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação de indenização nº 1018102-54.2017.811.0041, proposta por
Marli Pinheiro Silveira
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar os entes apelantes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência do falecimento da genitora da autora, Sra. Eurides Marques Silveira, ocorrido no dia 23/04/2017, após esta permanecer 06 (seis) dias aguardando a disponibilização de um leito de UTI por parte dos entes requeridos.

Consta dos autos que, no dia 18/04/2017, a Sra. Eurides Marques Silveira, com 86 (oitenta e seis) anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – Pascoal Ramos, após ter sofrido um mal súbito, com rebaixamento do nível de consciência, sendo inicialmente diagnosticada com um Acidente Vascular Encefálico – AVE, motivo pelo qual fora colocada em coma induzido.

Decorre que, apesar de grave, seu quadro de saúde permaneceu estável, sendo que, no mesmo dia, foi solicitada sua internação em UTI, tendo sido devidamente regulada pela Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de Mato Grosso, conforme prescrição médica constante no Id. 82685492 – p. 3.

Consta, inclusive, na inicial, que, no dia 21/04/2017, a requerente foi informada pelo médico plantonista que havia um leito de UTI disponível para sua genitora, e que ela seria transferida por volta das 13h00min para o Pronto Socorro Municipal. Contudo, essa transferência não aconteceu e ninguém soube informar aos familiares os motivos.

Diante da demora na disponibilização de vaga em UTI, aliado ao grave estado de saúde da idosa, no dia 22/04/2017, restou proposta a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000994-35.2017.8.11.0001, tendo sido a medida liminar deferida no mesmo dia, inclusive com parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT (Id. 82685493 – p. 31/33), com a determinação para que os entes requeridos providenciassem a transferência da Sra. Eurides Marques Silveira para leito de UTI.

Infere-se que, não obstante o deferimento da liminar e a intimação dos requeridos para que proporcionassem o seu cumprimento, a Sra. Eurides Marques Silveira veio a óbito por volta das 11:00 horas do dia 23/04/2017, após ter sido transferida da UPA para o Pronto Socorro Municipal, sem que a internação em Unidade de Terapia Intensiva fosse efetivada.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais para a requerente MARLI PINHEIRO SILVEIRA, devidamente corrigidos e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, por corolário, extingo o presente, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de custas de despesas processuais, ante a isenção legal. Todavia os condeno ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.”
(Id. 82685972 – p. 5).

Contra essa decisão, insurgem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá/MT, ambos alegando, em síntese, ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que não restou demonstrada a responsabilidade dos entes estatais, conforme teses sintetizadas no relatório.

Pois bem.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva
,
sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelos apelantes nas suas razões recursais, restou evidenciada a omissão dos entes demandados a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil destes e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Logo, caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria
dafaute du service
, a ensejar sua responsabilização, a inércia do Poder Público, que deixa de disponibilizar leito de UTI à paciente que dele necessita, vindo a repercutir num resultado danoso.

In casu
, a conduta omissiva restou configurada porque tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Cuiabá/MT, foram negligentes ao não providenciarem, com a urgência necessária, cumprimento à orientação médica para internação intensiva da paciente Eurides Marques Silveira.

Inclusive, a conduta omissiva e negligente dos entes estatais restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial o laudo médico subscrito pela médica Raquel Mariano (Id. 82685492 – p. 23), que atestou a necessidade de internação da Sra. Eurides Marques Silveira em UTI com suporte neurológico, posto que a manutenção da paciente em sala vermelha não seria suficiente para dar suporte clínico adequado à enfermidade apresentada. Vejamos:

“Eurides Marques Silveira, 86 anos, internada em nossa unidade, na sala vermelha, há cinco dias devido à cefaleia súbita de forte intensidade, seguida de rebaixamento de nível consciência,
foi intubada na data de entrada (18/04/17)
, e admitida como suspeita de acidente vascular encefálico. A doente foi regulada pela central de vagas de urgência e emergência para a unidade de terapia intensiva com suporte neurológico, tendo em vista o quadro suspeito de AVC. Até o presente momento, a paciente se encontra sob intubação orotraqueal e ventilação mecânica, em uso de noradrenalina.
A mesma necessita urgentemente de cuidados intensivos, uma vez que as unidades de pronto atendimento (UPA) não tem estrutura para o suporte clínico adequado para esse tipo de doente
.”
(Id. 82685492 – p. 23).

Inclusive, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, os prontuários médicos acostados nos autos indicam que, desde a data da admissão na UPA (
18/04/2017
), os médicos plantonistas já haviam solicitado a regulação da paciente para vaga em UTI, motivo pelo qual a referida necessidade de internação intensiva em unidade neurológica era de conhecimento dos apelantes desde o primeiro dia, os quais, mesmo assim, permaneceram inertes.

Ademais, não bastasse a omissão comum no serviço de saúde, deve ser considerado o fato de que o direito da paciente estava albergado por ordem judicial emanada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT (liminar que determinou a transferência da Sra. Eurides Marques Silveira para uma UTI, deferida em
22/04/2017
). Mesmo assim, os requeridos deixaram de providenciar o necessário para o atendimento.

Ainda sobre este ponto, enfatiza-se que não merece guarida as alegações lançadas pelo Município de Cuiabá/MT no sentido de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não restou evidenciada conduta ilícita e omissiva de sua parte, bem como que o tratamento de saúde em questão era de Alta Complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade da União e do Estado.

Isso porque é de conhecimento geral que constituí obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, razão pela qual também competia ao ente municipal a adoção de providências visando a obtenção da vaga em UTI em favor da paciente, o que não fora feito.

Ademais, a partir dos documentos acostados aos autos pelo próprio Município de Cuiabá/MT, foi possível verificar que entraves burocráticos, como a ausência de maca e de respiradores, impediram a transferência da paciente ainda nos dia 21 e 22/04/2017, conforme demonstra extrato do Sistema SISREG III constante no Id. 82685964 – p. 03/04, a evidenciar conduta ilícita, omissiva e negligente por parte do ente municipal.

De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o falecimento da paciente e o comportamento dos entes estatais, que deixaram de disponibilizar vaga em Unidade de Terapia Intensiva à Sra. Eurides Marques Silveira. É evidente que os apelados possuíam condições de evitar o episódio, pois, caso houvesse mais vagas de UTI disponíveis, a idosa teria sido tempestivamente transferida e teria chances reais de sobrevivência.

Aliás, não comporta acolhimento a alegação de que
“o óbito decorreu das condições de saúde da paciente, da sua idade e da gravidade da situação,”
uma vez que a recomendação de internação em UTI é uma forma de tratamento intensivo, especial, consistente no fornecimento de medicamentos e de aparelhos que só existem naquele ambiente, tratando-se de meio derradeiro de tentar salvar a vida de alguém.

Por certo,
o direito à saúde e à vida somente tem valia se garantidos de forma eficaz e concreta, razão pela qual compete aos entes federativos providenciar o leito em UTI ao paciente que se encontra em iminente risco de morte, ainda que seja para minorar o seu sofrimento, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal) e por constituir dever do Estado, em conformidade com o que dispõe o art. 196 da
Constituição
da República e o art. 2º da Lei nº 8.080/90.

Dessa forma, os apelantes devem responder pelos danos, de ordem moral, sofridos pela apelada, filha da paciente Eurides Marques Silveira, consubstanciados na dor e sofrimento decorrentes da perda de sua genitora, após esta não ter recebido o devido tratamento de saúde consistente na disponibilização de um leito de UTI.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – EVENTO DANOSO – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente Municipal e estatal, que não providenciou o leito na UTI , necessário para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente
. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. (...)”
(N.U 0001557-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA
– PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA DEMORA, PRDEU A VISTA DE UM OLHO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso
. 2. No caso concreto em que o Estado não obedeceu à ordem judicial liminar de realização de cirurgia de glaucoma, o que ocasionou demora na realização do procedimento culminando na cegueira parcial do autor. (...)”
(N.U 0003189-81.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA –
OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA
(...) 1. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia.”
(N.U 0036252-13.2011.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) [Destaquei].

Vencidas as questões meritórias encimadas, denota-se que os apelantes postulam, também, de forma subsidiária, a reforma da sentença quanto à liquidação dos danos morais, aduzindo que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano.

Por certo, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelos requeridos.

In casu
, observo que, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional à ofensa sofrida pela recorrida, que perdeu sua genitora em decorrência de omissão estatal, em conformidade com o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI –
MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
(...) 3.
Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). [Destaquei].

Além disso, verifica-se que o Estado de Mato Grosso também apela acerca da correção monetária e juros, aduzindo ainda que os juros de mora devem ser estabelecidos de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Deveras, observo que o Juízo
a quo
determinou que a correção monetária se dê conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Logo, tem-se que o ato sentencial está em conformidade com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), motivo pelo qual não merece reparos.

Por fim, o Município de Cuiabá/MT requer, ainda, nas suas razões recursais, a redução do percentual da condenação em honorários advocatícios para 10% (dez por cento), ao argumento de que não foram avaliados pelo magistrado
a quo
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, no particular, vê-se que a aludida controvérsia recursal envolve a questão afeta à possibilidade, ou não, de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, máxime após o advento da Emenda Constitucional nº 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 10.08.2018, no bojo do Recurso Extraordinário de nº 1140005/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o ponto, sob o Tema n. 1.002/STF, assim sintetizando:

“
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
”.

Aludida temática se propõe a discutir, à luz do art. 134 da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.

Ademais, o fundamento das Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral, sendo certo que a análise acerca da alteração promovida por tais emendas no quadro normativo refletirá, igualmente, na intelecção que será levada a efeito nos casos em que se discute a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública se dá em face de ente federativo diverso daquele ao qual integra (Município).

Com efeito, embora não tivesse expressa a determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma questão e que tramitam no território nacional, o feito em análise, neste ponto, adentra na mencionada controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento do pleito em epígrafe até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal.

Inclusive, o ordenamento jurídico pátrio, com o objetivo de evitar prejuízos às partes litigantes, possibilita o sobrestamento parcial de processos quando da existência de outros pedidos, cuja matéria seja estranha àquelas submetidas aos instrumentos de uniformização de jurisprudência previstos na legislação processual civil. Trata-se de interpretação conferida ao artigo 356, inciso II, do CPC/15, cuja finalidade vem ao encontro dos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo.

Sobre o tema, assim já decidiu o e. Tribunal de Justiça do Amazonas:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. HONORÁRIOS DA DEFENSORIA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO PARCIAL DO FEITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Para o acolhimento dos Embargos de Declaração é indispensável a existência de um dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC/2015, necessidade de suprir a omissão apontada; 2. Honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, controvérsia admitida para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, por meio da afetação dos Recursos Especiais de nº 0005962-89.2018.8.04.0000 e nº 0005337-55.2018.8.04.0000,
existindo possibilidade de sobrestamento parcial de processos quando da existência de outros pedidos
; 3. Embargos de Declaração acolhidos.”
(TJ-AM, Embargos de Declaração nº 00054584920198040000, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 29/11/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/11/2019) [Destaquei].

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Cuiabá/MT apenas para, em analogia ao disposto no artigo 51, LVI, do RITJMT, determinar o

sobrestamento parcial do feito
, referente ao pleito de minoração da condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (Tema 1.002).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE MAIO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, PEDIU VISTA O 2º. VOGAL. O 1º. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O R E T I F I C A D O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Inicialmente, cumpre dizer que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Município de Cuiabá/MT se confunde com o mérito, razão pela qual será analisada em momento oportuno. Além disso, tendo em vista que as teses meritórias arguidas pelos recorrentes se assemelham, passo a analisá-las em conjunto, conforme a seguir exposto.

Conforme já relatado, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 82685975) e pelo
Município de Cuiabá/MT
(Id. 82685978), contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da ação de indenização nº 1018102-54.2017.811.0041, proposta por
Marli Pinheiro Silveira
, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar os entes apelantes, de forma solidária, ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, além do pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Prima facie
, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta em decorrência do falecimento da genitora da autora, Sra. Eurides Marques Silveira, ocorrido no dia 23/04/2017, após esta permanecer 06 (seis) dias aguardando a disponibilização de um leito de UTI por parte dos entes requeridos.

Consta dos autos que, no dia 18/04/2017, a Sra. Eurides Marques Silveira, com 86 (oitenta e seis) anos, deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento – Pascoal Ramos, após ter sofrido um mal súbito, com rebaixamento do nível de consciência, sendo inicialmente diagnosticada com um Acidente Vascular Encefálico – AVE, motivo pelo qual fora colocada em coma induzido.

Decorre que, apesar de grave, seu quadro de saúde permaneceu estável, sendo que, no mesmo dia, foi solicitada sua internação em UTI, tendo sido devidamente regulada pela Central de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de Mato Grosso, conforme prescrição médica constante no Id. 82685492 – p. 3.

Consta, inclusive, na inicial, que, no dia 21/04/2017, a requerente foi informada pelo médico plantonista que havia um leito de UTI disponível para sua genitora, e que ela seria transferida por volta das 13h00min para o Pronto Socorro Municipal. Contudo, essa transferência não aconteceu e ninguém soube informar aos familiares os motivos.

Diante da demora na disponibilização de vaga em UTI, aliado ao grave estado de saúde da idosa, no dia 22/04/2017, restou proposta a Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer nº 1000994-35.2017.8.11.0001, tendo sido a medida liminar deferida no mesmo dia, inclusive com parecer favorável do Núcleo de Apoio Técnico do TJMT (Id. 82685493 – p. 31/33), com a determinação para que os entes requeridos providenciassem a transferência da Sra. Eurides Marques Silveira para leito de UTI.

Infere-se que, não obstante o deferimento da liminar e a intimação dos requeridos para que proporcionassem o seu cumprimento, a Sra. Eurides Marques Silveira veio a óbito por volta das 11:00 horas do dia 23/04/2017, após ter sido transferida da UPA para o Pronto Socorro Municipal, sem que a internação em Unidade de Terapia Intensiva fosse efetivada.

Na sentença, ao analisar o pedido inicial, o magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para CONDENAR o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais para a requerente MARLI PINHEIRO SILVEIRA, devidamente corrigidos e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, por corolário, extingo o presente, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar os requeridos ao pagamento de custas de despesas processuais, ante a isenção legal. Todavia os condeno ao pagamento de honorários advocatícios, cuja verba arbitro em 20% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §3º, I, do CPC.”
(Id. 82685972 – p. 5).

Contra essa decisão, insurgem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá/MT, ambos alegando, em síntese, ausência do dever de indenizar, sob o argumento de que não restou demonstrada a responsabilidade dos entes estatais, conforme teses sintetizadas no relatório.

Pois bem.

Como e cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestacao do serviço tem levado a aplicacao da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, nao individualizada;
o dano nao decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestacao do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a

responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva
,
sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.”
(REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010) [Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que, diferentemente do quanto defendido pelos apelantes nas suas razões recursais, restou evidenciada a omissão dos entes demandados a autorizar o reconhecimento da responsabilidade civil destes e conferir ressonância à pretensão indenizatória.

Com efeito, sabe-se que, nos termos do artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil,
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Logo, caracteriza comportamento omissivo culposo, regido pela teoria
dafaute du service
, a ensejar sua responsabilização, a inércia do Poder Público, que deixa de disponibilizar leito de UTI à paciente que dele necessita, vindo a repercutir num resultado danoso.

In casu
, a conduta omissiva restou configurada porque tanto o Estado de Mato Grosso, quanto o Município de Cuiabá/MT, foram negligentes ao não providenciarem, com a urgência necessária, cumprimento à orientação médica para internação intensiva da paciente Eurides Marques Silveira.

Inclusive, a conduta omissiva e negligente dos entes estatais restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, em especial o laudo médico subscrito pela médica Raquel Mariano (Id. 82685492 – p. 23), que atestou a necessidade de internação da Sra. Eurides Marques Silveira em UTI com suporte neurológico, posto que a manutenção da paciente em sala vermelha não seria suficiente para dar suporte clínico adequado à enfermidade apresentada. Vejamos:

“Eurides Marques Silveira, 86 anos, internada em nossa unidade, na sala vermelha, há cinco dias devido à cefaleia súbita de forte intensidade, seguida de rebaixamento de nível consciência,
foi intubada na data de entrada (18/04/17)
, e admitida como suspeita de acidente vascular encefálico. A doente foi regulada pela central de vagas de urgência e emergência para a unidade de terapia intensiva com suporte neurológico, tendo em vista o quadro suspeito de AVC. Até o presente momento, a paciente se encontra sob intubação orotraqueal e ventilação mecânica, em uso de noradrenalina.
A mesma necessita urgentemente de cuidados intensivos, uma vez
que as unidades de pronto atendimento (UPA) não tem estrutura para o suporte clínico adequado para esse tipo de doente
.”
(Id. 82685492 – p. 23).

Inclusive, conforme bem destacado pelo magistrado sentenciante, os prontuários médicos acostados nos autos indicam que, desde a data da admissão na UPA (
18/04/2017
), os médicos plantonistas já haviam solicitado a regulação da paciente para vaga em UTI, motivo pelo qual a referida necessidade de internação intensiva em unidade neurológica era de conhecimento dos apelantes desde o primeiro dia, os quais, mesmo assim, permaneceram inertes.

Ademais, não bastasse a omissão comum no serviço de saúde, deve ser considerado o fato de que o direito da paciente estava albergado por ordem judicial emanada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá/MT (liminar que determinou a transferência da Sra. Eurides Marques Silveira para uma UTI, deferida em
22/04/2017
). Mesmo assim, os requeridos deixaram de providenciar o necessário para o atendimento.

Ainda sobre este ponto, enfatiza-se que não merece guarida as alegações lançadas pelo Município de Cuiabá/MT no sentido de que não seria parte legítima para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que não restou evidenciada conduta ilícita e omissiva de sua parte, bem como que o tratamento de saúde em questão era de Alta Complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade da União e do Estado.

Isso porque é de conhecimento geral que constituí obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes, razão pela qual também competia ao ente municipal a adoção de providências visando a obtenção da vaga em UTI em favor da paciente, o que não fora feito.

Ademais, a partir dos documentos acostados aos autos pelo próprio Município de Cuiabá/MT, foi possível verificar que entraves burocráticos, como a ausência de maca e de respiradores, impediram a transferência da paciente ainda nos dia 21 e 22/04/2017, conforme demonstra extrato do Sistema SISREG III constante no Id. 82685964 – p. 03/04, a evidenciar conduta ilícita, omissiva e negligente por parte do ente municipal.

De forma semelhante, não há dúvida quanto à existência do nexo de causalidade entre o falecimento da paciente e o comportamento dos entes estatais, que deixaram de disponibilizar vaga em Unidade de Terapia Intensiva à Sra. Eurides Marques Silveira. É evidente que os apelados possuíam condições de evitar o episódio, pois, caso houvesse mais vagas de UTI disponíveis, a idosa teria sido tempestivamente transferida e teria chances reais de sobrevivência.

Aliás, não comporta acolhimento a alegação de que
“o óbito decorreu das condições de saúde da paciente, da sua idade e da gravidade da situação,”
uma vez que a recomendação de internação em UTI é uma forma de tratamento intensivo, especial, consistente no fornecimento de medicamentos e de aparelhos que só existem naquele ambiente, tratando-se de meio derradeiro de tentar salvar a vida de alguém.

Por certo,
o direito à saúde e à vida somente tem valia se garantidos de forma eficaz e concreta, razão pela qual compete aos entes federativos providenciar o leito em UTI ao paciente que se encontra em iminente risco de morte, ainda que seja para minorar o seu sofrimento, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da Constituição Federal) e por constituir dever do Estado, em conformidade com o que dispõe o art. 196 da
Constituição
da República e o art. 2º da Lei nº 8.080/90.

Dessa forma, os apelantes devem responder pelos danos, de ordem moral, sofridos pela apelada, filha da paciente Eurides Marques Silveira, consubstanciados na dor e sofrimento decorrentes da perda de sua genitora, após esta não ter recebido o devido tratamento de saúde consistente na disponibilização de um leito de UTI.

Nesse sentido, é o entendimento adotado por este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DEMORA NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – EVENTO DANOSO – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO
– DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos se assenta na “falha do serviço”, é subjetiva, porquanto a ilicitude no comportamento omissivo é aferido sob a hipótese de os entes federativos deixarem de agir na forma da lei e como ela determina. 2.
Comprovado o nexo de causalidade entre a conduta negligente do agente Municipal e estatal, que não providenciou o leito na UTI , necessário para salvar a vida do paciente, cabe ao ente público arcar com o pagamento da indenização correspondente
. 3. Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso e do Município de Várzea Grande, os quais não cumpriram com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. (...)”
(N.U 0001557-14.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATENDIMENTO MÉDICO - OMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE GLAUCOMA
– PACIENTE QUE, EM VIRTUDE DA DEMORA, PRDEU A VISTA DE UM OLHO – EVENTO DANOSO – NEXO DE CAUSALIDADE E OMISSÃO ESPECÍFICA – DEMONSTRAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A responsabilidade civil extracontratual do Estado pelos danos decorrentes de sua omissão deve ser apurada de forma subjetiva, cabendo à parte demonstrar os danos por ela experimentados, o descumprimento de um dever legal que incumbia ao ente público e o nexo de causalidade existente entre a referida omissão e a produção do evento danoso
. 2. No caso concreto em que o Estado não obedeceu à ordem judicial liminar de realização de cirurgia de glaucoma, o que ocasionou demora na realização do procedimento culminando na cegueira parcial do autor. (...)”
(N.U 0003189-81.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 13/10/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA –
OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA
(...) 1. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia.”
(N.U 0036252-13.2011.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/12/2018) [Destaquei].

Vencidas as questões meritórias encimadas, denota-se que os apelantes postulam, também, de forma subsidiária, a reforma da sentença quanto à liquidação dos danos morais, aduzindo que o valor da condenação fora exacerbado e desproporcional à extensão do dano.

Por certo, sabe-se que, referente ao valor da indenização, a melhor jurisprudência e a doutrina de escol orientam que tal deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito causado pelos requeridos.

In casu
, observo que, considerando as circunstâncias do caso concreto e a finalidade da reparação, o valor de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional à ofensa sofrida pela recorrida, que perdeu sua genitora em decorrência de omissão estatal, em conformidade com o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – OMISSÃO ESTATAL EM DISPONIBILIZAR LEITO EM UTI –
MORTE DA PACIENTE – DANO E NEXO CAUSAL – COMPROVADOS – EVIDENTE ABALO DIANTE DA MORTE DE ENTE QUERIDO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO
(...) 3.
Restou comprovada a conduta omissiva e negligente do Estado de Mato Grosso, o qual não cumpriu com a sua obrigação constitucional e nem a decisão judicial. 4. Considerando os montantes que têm sido arbitrados em casos similares, há de se manter o quantum de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a cada requerente, fixado a título de indenização, por estar de acordo com à realidade dos autos, sobretudo sob as circunstâncias em o fato ocorreu, bem como em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.
5. Quanto à atualização do débito, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 6. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1002422-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Vice-Presidência, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). [Destaquei].

Além disso, verifica-se que o Estado de Mato Grosso também apela acerca da correção monetária e juros, aduzindo ainda que os juros de mora devem ser estabelecidos de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97.

Deveras, observo que o Juízo
a quo
determinou que a correção monetária se dê conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97. Logo, tem-se que o ato sentencial está em conformidade com o entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947 (Tema 810), motivo pelo qual não merece reparos.

Por fim, o Município de Cuiabá/MT requer, ainda, nas suas razões recursais, a redução do percentual da condenação em honorários advocatícios para 10% (dez por cento), ao argumento de que não foram avaliados pelo magistrado
a quo
os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ocorre que, nesse ponto, peço vênia ao magistrado de primeiro grau, para, em reexame, retificar o ato sentencial, a fim de adequá-lo ao entendimento desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, segundo o qual não há incidência de honorários em favor da Defensoria Pública.

Deveras, com a edição da Emenda Constitucional nº 80/2014, ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser conferido no artigo 134,
caput
, e § 4º da Constituição Federal.

Inclusive, sobre a aludida temática, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o arbitramento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é vedado independente do ente estatal contra a qual esteja litigando, tendo em vista as inovações promovidas pela Emenda Constitucional nº 80/2014.

No particular, segue o entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL - 1º RECURSO: HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE (...) 1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
Não cabe a fixação de verba honorária em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.”
(TJMT, N.U 0010148-81.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021) [Destaquei].

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo,
com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil
. Recurso não provido. Sentença ratificada.”
(TJMT, N.U 1001125-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) [Destaquei].

Sendo assim, alinho-me ao entendimento desta Câmara no sentido de que é defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos de apelação, e, em reexame,
retifico, em parte
, o ato sentencial apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021